Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-07.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800725-07.2023.8.14.0091

APELANTE: ELLEN CRISTIANE SANTOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Salvaterra, com sucessivas prorrogações de contrato, visando a condenação ao pagamento do FGTS e indenização por danos morais pela ausência de gozo de férias ao longo do vínculo empregatício.

2.

Sentença de 1º Grau reconheceu a nulidade do contrato e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 19/05/2018 a 19/05/2023, sem a multa de 40%, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fruição de férias, durante a contratação temporária da Apelante, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sucessiva renovação de contratos temporários configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade da contratação e o direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478/RR (Tema 191) e no RE nº 1066677 (Tema 551).
5. No entanto, a jurisprudência pátria entende que o inadimplemento de direitos trabalhistas, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação do abalo extrapatrimonial sofrido.
6. Ausente prova concreta de prejuízo moral decorrente da ausência de fruição de férias, não há fundamento para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ellen Cristiane Santos da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Salvaterra, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do Município de Salvaterra.

Na inicial, a autora narra que foi contratada pela Prefeitura Municipal de Salvaterra em 2001, firmando contrato temporário para exercer a função de professora até 2014. Afirmou que ainda no mesmo ano, passou a atuar exclusivamente na direção da Escola de Boa Vista, permanecendo nessa função até sua dispensa em maio de 2023.

Relatou que foi contratada temporariamente no período de 01/01/2020 até 30/06/2020 para exercer a função de professora na Fundeb 60% professores, na escola de Boa Vista. Posteriormente, teve seu contrato renovado de 01/01/2022 até 30/06/2022 para exercer a mesma função na EMEIFQ de Boa Vista, com remuneração mensal de R$ 3.102,62. No entanto, afirmou que apenas desempenhava atividades de direção escolar e não mais ministrava aulas como professora.

Pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS relativo ao período laborado, bem como indenização por danos morais em razão da ausência de concessão de férias ao longo do vínculo empregatício.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento do FGTS referente ao período de 19/05/2018 a 19/05/2023, sem acréscimo de multa de 40%. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação de professor responsável dos anos retroativos e a indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado o dano alegado.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada no tocante ao dano moral. Argumenta que, durante todo o período em que esteve vinculada ao Município, jamais usufruiu de férias, recebendo os valores correspondentes como se as tivesse gozado, o que lhe teria causado prejuízo físico e emocional. Fundamenta sua pretensão no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que garante o gozo de férias anuais remuneradas, e em jurisprudência que reconhece a caracterização do dano moral in re ipsa quando há violação sistemática desse direito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecido o direito à indenização por danos morais.

O Município de Salvaterra apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença nos seus exatos termos, sustentando a ausência de provas quanto ao dano moral alegado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento do dano moral em razão da ausência de concessão de férias no período em que a Apelante esteve contratada pelo Município de Salvaterra.

A Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Município ao pagamento do FGTS referente ao período de 19/05/2018 a 19/05/2023, sem acréscimo da multa de 40%. Contudo, indeferiu a pretensão de indenização por danos morais, sob o argumento de que não restou demonstrado prejuízo de ordem extrapatrimonial.

A Apelante sustenta que a não fruição das férias ao longo de todo o vínculo empregatício, com pagamento dos valores correspondentes sem o efetivo descanso, configura dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, cumpre destacar que em ações que visam a condenação ao pagamento de FGTS em razão de contratação temporária eivada de nulidade, não há que se falar em indenização por dano moral. O simples inadimplemento das obrigações trabalhistas, sem a comprovação concreta de abalo psíquico ou sofrimento exacerbado, não enseja compensação por danos extrapatrimoniais.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

No mais,
cumpre destacar que em ações que visam a condenação ao pagamento de FGTS em razão de contratação temporária eivada de nulidade, não há que se falar em indenização por dano moral. O simples inadimplemento das obrigações trabalhistas, não enseja compensação por danos extrapatrimoniais.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BARCARENA . DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. 2 . APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR VANIA DE OLIVEIRA ROCHA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE MULTA SOBRE O FGTS . ANOTAÇÃO NA CTPS. VÍNCULO ENTRE AS PARTES É JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - Apelação Cível: 0002840-92 .2009.8.14.0008 9999160697, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/06/2016, 4ª Camara Civel Isolada)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO . VIGILANTE PENITENCIÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA CLT. DESCABIMENTO . ESTABILIDADE POR DOENÇA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DIREITO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. REGIME DE ESCALA DE REVEZAMENTO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FGTS DEVIDO. 1. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, inciso IX, a possibilidade de contratação por tempo determinado, pela Administração Pública, a fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público e, portanto, referidos contratos têm natureza administrativa submetendo-se aos princípios de direito público e não às normas trabalhistas inerentes ao regime celetista . 2. A estabilidade requerida com amparo no art. 118 da Lei 8.213/91, exige que o auxílio-doença seja derivado de acidente do trabalho, de modo que ausente tal comprovação, deve ser indeferido o pedido da parte . 3. O adicional noturno é devido ao servidor contratado temporariamente, por ser direito social previsto no art. 7º da CF/88. Não obstante, a percepção do referido adicional independe do trabalho ser realizado em forma de revezamento de turno, a teor das Súmulas 213 e 214 do STF . 4. O adicional noturno ao servidor temporário deve ser pago no montante de 25% até a data de 28/07/2020 e, após, em 20% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, nos termos da Lei 20.756/2020, compreendido o período de trabalho desempenhado entre as 22 (vinte e duas horas) de um dia e as 05 (cinco horas) do dia seguinte. 5 . Ante a ausência de comprovação de qualquer ilícito atribuído ao Poder Público, deve ser rejeitado o pleito de reparação danos morais. 6. O desvirtuamento do contrato temporário, no qual o prazo de validade superou o período de 1 (um) ano, resulta na nulidade do liame obrigacional (avença) firmado entre as partes, gerando o direito do contratado ao FGTS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5313889-94.2023.8.09 .0173 SÃO SIMÃO, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desse modo,

embora eivada de nulidade as contratações temporárias e sucessivas, a mera contratação irregular, por si, não configura dano moral a ensejar reparação, de modo que não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025